Tribunal: TJMT
Processo: 0000099-72.1999.8.11.0082
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000099-72.1999.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), RUBENS GIMENEZ RODRIGUES - CPF: 827.195.608-63 (AGRAVADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), WALTER DA SILVA MAIZMAN - CPF: 941.364.241-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000099-72.1999.8.11.0082

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RUBENS GIMENEZ RODRIGUES

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DESCONSIDERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau, a qual declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada contra Rubens Gimenez Rodrigues, referente à cobrança de multa ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a Fazenda Pública foi responsável pela inércia processual, impedindo a interrupção do curso da prescrição intercorrente, mesmo após ter realizado diligências para localizar bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente na execução fiscal é regulada pelo art. 40 da Lei no 6.830/80, sendo imprescindível a adoção de medidas eficazes de cobrança, como a penhora ou a citação válida, para interromper o curso da prescrição.

4. A ciência da Fazenda Pública sobre a impossibilidade de localizar bens penhoráveis deu início ao prazo de suspensão da execução, que se findou em abril de 2013, ensejando o início do prazo quinquenal de prescrição.

5. A Fazenda Pública não adotou as providências necessárias para interromper a prescrição, como a penhora efetiva ou a citação válida, o que acarretou a declaração da prescrição intercorrente.

6. A alegação de que a demora processual não pode ser imputada exclusivamente à Fazenda Pública não procede, pois é sua responsabilidade promover a execução fiscal, sendo configurada a inércia da parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Negado provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão agravada que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

Tese de julgamento:

1.

A prescrição intercorrente na execução fiscal é regulada pelo art. 40 da Lei no 6.830/80, sendo interrompida apenas pela penhora efetiva ou pela citação válida.

2.

A Fazenda Pública tem a responsabilidade de adotar as medidas necessárias à continuidade da execução fiscal, e a inércia da parte exequente configura a prescrição intercorrente.

3.

O simples peticionamento não é suficiente para interromper o curso da prescrição, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, art. 40, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000099-72.1999.8.11.0082

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RUBENS GIMENEZ RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática desta Relatora, que negou provimento à apelação e manteve a sentença que declarou a prescrição intercorrente, extinguindo a execução fiscal ajuizada contra Rubens Gimenez Rodrigues, referente à cobrança de multa ambiental no valor de R$ 6.322,63.

O agravante alega, em suas razões recursais, que, não houve inércia da parte credora, uma vez que a Fazenda Pública tomou diversas diligências para localizar bens penhoráveis e dar continuidade à execução. Ressalta que a demora processual não pode ser imputada exclusivamente à parte autora, alegando, ainda, que o julgamento da prescrição intercorrente não levou em consideração os pedidos e petições realizados ao longo do processo.

Por sua vez, o agravado defende a manutenção da decisão recorrida, sustentando que a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, uma vez que não houve qualquer ato interruptivo válido durante o período de prescrição.

Dispensa a intervenção ministerial, nos termos da Súmula no 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000099-72.1999.8.11.0082

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RUBENS GIMENEZ RODRIGUES

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do Agravo Interno, pois presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia em análise envolve prescrição intercorrente na execução fiscal, especificamente quanto à alegada inércia da Fazenda Pública. O agravante argumenta que a Fazenda não foi inerte, pois adotou diligências para localizar bens penhoráveis, e que a demora processual não pode ser imputada exclusivamente à parte autora. Sustenta também que a decisão não considerou adequadamente os pedidos e diligências realizados durante o trâmite processual.

Entretanto, os argumentos do agravante não são suficientes para modificar a decisão que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

A prescrição intercorrente é regulada pelo art. 40 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), não pode ser alterada pelos argumentos do agravante conforme exposto. No caso em questão, em abril de 2012, a Fazenda Pública foi cientificada da impossibilidade de localizar bens penhoráveis de Rubens Gimenez Rodrigues. A partir dessa data, iniciou-se o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, que se findou em abril de 2013. Após esse prazo, começou a contar o prazo de prescrição quinquenal, conforme estabelecido pelo art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/80.

Durante o período de prescrição, não foram realizadas medidas eficazes de cobrança, como a penhora efetiva ou a citação válida, que são essenciais para interromper o curso da prescrição, conforme estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No julgamento do REsp 1.340.553/RS, o STJ firmou as seguintes teses, que são diretamente aplicáveis ao caso em questão:

Tese 566 – “prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”

Tese 568 – “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”

Essas teses são diretamente aplicáveis ao caso em questão, pois a Fazenda não tomou as providências necessárias para interromper o curso da prescrição. Embora tenha sido cientificada da impossibilidade de localizar bens penhoráveis, a parte exequente não adotou os atos concretos de cobrança exigidos pela Tese 568, como a realização de penhoras ou a citação válida.

Ademais, a alegação de que a demora processual não pode ser atribuída exclusivamente à Fazenda Pública não encontra respaldo. A Fazenda, como parte exequente, tem a responsabilidade de promover a execução fiscal. A ausência de atos efetivos de cobrança por parte dela configurou a sua inércia, resultando no reconhecimento da prescrição intercorrente.

Portanto, a decisão que desproveu o recurso e manteve a decisão de primeiro grau, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, está em plena conformidade com a legislação aplicável e com as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS.

Diante do exposto,
nego provimento
do Agravo Interno, mantendo a decisão agravada, que desproveu o recurso e manteve a decisão de primeiro grau que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025